Tribunal: TJMT
Processo: 1008378-89.2018.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008378-89.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALCEU MORANTI - CPF: 650.521.451-87 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EVA BARBOSA DE CAMARGO - CPF: 464.512.000-00 (APELANTE), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), LIDIANE LEMES DE CAMPOS - CPF: 699.814.691-49 (ADVOGADO), GEVANISIO ALVES PRESENTINO JUNIOR - CPF: 833.189.501-06 (ADVOGADO), FABIO RODRIGO DE CAMARGO HAEFLINGER (APELANTE), VOLMAR ALLEBRAND - CPF: 804.503.936-15 (APELANTE), FABIO RODRIGO DE CAMARGO HAEFLINGER - CPF: 029.616.561-17 (APELANTE), VOLMAR ALLEBRAND - CPF: 804.503.936-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO RODRIGO DE CAMARGO HAEFLINGER - CPF: 029.616.561-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito civil. Direito processual civil. Recursos de apelação cível. Julgamento conjunto de processos conexos. Preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal. Rejeição. Acervo probatório documental suficiente. Mérito. Ação de nulidade contratual e ação de obrigação de fazer. Permuta de imóveis. Alegação de analfabetismo e vulnerabilidade da contratante. Assinatura regular em múltiplos documentos e reconhecimento de firma por autenticidade. Plena capacidade civil reconhecida. Alegação de vício de consentimento. Dolo e coação não demonstrados. Boletins de ocorrência que constituem declarações unilaterais e extemporâneas. Multiplicidade de contratos que caracteriza imprecisão sem repercussão fática. Alegação de descumprimento contratual. Matéria afeta ao plano da eficácia e da execução do negócio jurídico. Inadequação da via anulatória. Manutenção integral das sentenças de primeiro grau. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação cível interpostos em face de sentenças conexas que, respectivamente, julgaram improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato de permuta imobiliária e procedente o pedido de obrigação de fazer cumulada com manutenção de posse. O espólio apelante alega preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova testemunhal. No mérito, sustenta a invalidade do negócio jurídico sob o argumento de analfabetismo e vulnerabilidade da falecida contratante, dolo, coação, simulação por multiplicidade de contratos e inadimplemento das obrigações contratuais por parte do apelado.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide com o indeferimento da prova testemunhal configura cerceamento de defesa; (
ii
) determinar se o alegado analfabetismo e a vulnerabilidade da contratante falecida nulificam o negócio jurídico; (
iii
) verificar se houve vício de consentimento decorrente de dolo ou coação na celebração d
os contratos
; (
iv
) estabelecer se a multiplicidade e a inversão de papéis em instrumentos contratuais adicionais evidenciam simulação ou má-fé aptas a eivar de nulidade a avença; e (v) examinar se o alegado descumprimento das contraprestações contratuais autoriza a declaração de nulidade do pacto.

III. Razões de decidir

3. O juiz, na qualidade de destinatário final da prova, detém discricionariedade para indeferir a produção de provas desnecessárias quando o acervo documental se mostra suficiente para o esclarecimento da lide.

4. A pretensão de oitiva de pessoas que ostentam a condição de herdeiros e representantes do polo ativo restringe seus depoimentos à condição de informantes, o que reduz o valor probatório.

5.
A regular aposição de assinatura pela contratante falecida em diversos documentos que instruem os autos — compreendendo o contrato de compra e venda com a antiga proprietária da chácara, a avença celebrada com o apelado, a cédula de identidade, a procuração outorgada aos advogados e o contrato de seguro de previdência privada — afasta a alegação de analfabetismo sustentada pela defesa.

6. A configuração de dolo e coação pressupõe a existência de artifícios fraudulentos ou de graves ameaças contemporâneas à formação do consentimento, requisitos ausentes quando amparados unicamente em boletins de ocorrência unilaterais e extemporâneos.

7. A celebração de instrumento contratual ineficaz ou impreciso caracteriza mera irregularidade material entre particulares que não possui
,
per si
,
o condão de contaminar a validade da operação real de permuta imobiliária pactuada validamente.

8. O inadimplemento de obrigações contratuais atua exclusivamente no plano da eficácia e da execução do negócio jurídico, revelando atecnia processual a sua unificação em demanda anulatória, uma vez que a insatisfação de contraprestações desafia ação de resolução ou de cumprimento forçado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando o julgador dispõe de elementos documentais suficientes para formar o seu convencimento motivado. 2.
A comprovação de assinatura regular em múltiplos documentos contratuais, pessoais e representativos afasta a alegação de analfabetismo arguida pela parte.
3. O reconhecimento de dolo ou coação demanda a demonstração cabal de artifícios fraudulentos ou coação moral irresistível, sendo insuficientes os boletins de ocorrência por corporificarem narrativas unilaterais. 4. A dubiedade decorrente de contratos supervenientes ineficazes configura mera atecnia material incapaz de eivar de simulação a operação real precedentemente ajustada. 5. O inadimplemento das obrigações contratuais
, ainda que devidamente verificado,
repercute apenas no plano da eficácia do
negócio jurídico, ensejando a sua resolução ou cumprimento forçado, e não a anulação do contrato por vício de consentimento.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 11, 447, §§ 2º e 4º, e 98, § 3º; CC,
arts
. 145, 151 e
152,
e 475.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.583.217/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.08.2024; TJMT, N.U 1020897-33.2017.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 27.07.2021; STJ, REsp n. 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESPÓLIO DE EVA BARBOSA DE
CAMARGO
, representado por seus herdeiros Fábio Rodrigo de Camargo
Haeflinger
e Volmar
Allebrand
, em face das sentenças proferidas nos autos nº 1009950-80.2018.8.11.0041 e nº 1008378-89.2018.8.11.0041, ambas da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Os presentes recursos foram interpostos em 09 de fevereiro de 2026, conforme documentos de ID
351482886
(processo nº 1009950-80.2018.8.11.0041) e ID 353446427 (processo nº 1008378-89.2018.8.11.0041).

O apelado Alceu
Moranti
apresentou contrarrazões em 04 de março de 2026, documento de ID
353446430
(processo nº 1009950-80.2018.8.11.0041)
e
ID 351482888 (processo nº 1008378-89.2018.8.11.0041)
, pugnando pela manutenção integral das sentenças de primeiro grau.

A controvérsia central das demandas envolve a validade de um negócio jurídico de permuta imobiliária firmado em agosto de 2017. Para a elucidação dos fatos importa demonstrar um b
reve histórico processual de ambos os processos.

Processo nº 1009950-80.2018.8.11.0041:

Eva Barbosa de Camargo ajuizou ação declaratória com pedido de nulidade de contrato de compra e venda por dolo/vício e descumprimento de obrigação contratual, cumulada com pedido de tutela de urgência, em face de Alceu
Moranti
. Alegou ser pessoa idosa, analfabeta, aposentada e viúva, que foi insistentemente pressionada pelo requerido a celebrar contrato de permuta de sua chácara, único bem de família, por uma casa no bairro Pedra 90, acompanhada de promessas verbais de fornecimento de materiais de construção e quitação de dívidas de energia elétrica.

Sustentou que os contratos formalizados não refletiam o acordo real, tendo sido firmados sem leitura adequada, mediante condução apressada e isolada ao cartório, aproveitando-se o requerido de sua condição de analfabeta. Relatou que, após a mudança para o novo imóvel, passou a sofrer ameaças e constrangimentos por parte de Sebastião Ferreira de Moura, que se apresentou como verdadeiro proprietário da casa recebida, afirmando que o requerido não havia quitado a aquisição.

Durante o trâmite processual, a autora Eva Barbosa de Camargo veio a falecer, sendo o polo ativo regularizado para constar o Espólio, representado por seus herdeiros Fábio Rodrigo de Camargo
Haeflinger
e Volmar
Allebrand
.

O requerido Alceu
Moranti
apresentou contestação sustentando a validade do contrato, alegando que a vendedora manifestou livremente sua vontade, compareceu ao cartório para reconhecimento de firma acompanhada de familiares, e que o pagamento foi integralmente cumprido mediante dação de imóvel e quitação complementar.

Ambas as partes requereram a produção de prova testemunhal em suas respectivas especificações de provas.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos formulados pelo Espólio, declarando a validade do contrato e condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Processo nº 1008378-89.2018.8.11.0041:

Alceu
Moranti
propôs ação de obrigação de fazer cumulada com manutenção de posse em face de Eva Barbosa de Camargo, alegando ter adquirido a chácara mediante contrato de compra e venda, com pagamento por meio da entrega de imóvel urbano e materiais de construção. Afirmou ter tomado posse da chácara e realizado benfeitorias, mas passou a sofrer ameaças e atos de turbação por parte da requerida e seu filho Fábio, que, arrependidos da venda, tentariam reaver o imóvel.

Requereu liminar para manutenção na posse, declaração de validade do contrato, reconhecimento da irretratabilidade do negócio e autorização para averbação de seu nome no processo administrativo de regularização fundiária junto ao INTERMAT.

Eva Barbosa de Camargo e Fábio Rodrigo de Camargo
Haeflinger
apresentaram contestação alegando que o autor teria se aproveitado da condição de vulnerabilidade da requerida para induzi-la a assinar documentos sem o devido esclarecimen
to.
Sustentaram a inexistência de relação jurídica válida e impugnaram os documentos apresentados pelo autor. Apresentaram reconvenção pleiteando a anulação do contrato, reintegração de posse e indenização por danos morais.

Após o falecimento de Eva Barbosa de Camargo, o polo passivo foi regularizado para constar o Espólio, representado pelos herdeiros Fábio Rodrigo de Camargo
Haeflinger
e Volmar
Allebrand
.

Ambas as partes requereram a produção de prova testemunhal.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando procedentes os pedidos formulados por Alceu
Moranti
, declarando a validade do contrato, mantendo o autor na posse do imóvel e julgando improcedentes os pedidos reconvencionais. Condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Nas razões de apelação apresentadas em ambos os processos, o Espólio de Eva Barbosa de Camargo sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal, essencial para a demonstração dos vícios de consentimento alegados.

Argumenta que a prova testemunhal não se destinava a reiterar o que já estava documentado, mas sim a suprir a lacuna probatória inerente à demonstração de vícios de consentimento, que, por sua natureza, muitas vezes não deixam rastros documentais diretos. Sustenta que buscava, através da prova testemunhal, corroborar as ameaças e pressões sofridas pela falecida, as promessas verbais não cumpridas pelo apelado e o contexto de vulnerabilidade da Sra. Eva, demonstrando como o apelado se aproveitou dessa condição para obter vantagem indevida.

No mérito, alega a vulnerabilidade da apelante, pessoa idosa, analfabeta, viúva e com problemas de saúde, condição que a tornava hipossuficiente e suscetível a manipulações e pressões indevidas. Sustenta que o apelado, ao se aproveitar dessa situação de fragilidade, agiu com dolo, induzindo a Sra. Eva a erro e coagindo-a a celebrar um negócio manifestamente desvantajoso.

Aponta a existência de confusão contratual, contradições documentais e inversão de papéis, evidenciadas pela análise dos três contratos celebrados entre as partes em datas muito próxima
s.
Destaca que, em 07 de agosto de 2017, Alceu
Moranti
figurou como vendedor de uma casa para Eva Barbosa de Camargo pelo valor de R$ 25.000,00, mais materiais de construção. Na mesma data, Eva figurou como vendedora da chácara para Alceu pelo valor de R$ 25.000,00. Apenas quatro dias depois, em 11 de agosto de 2017, Alceu figurou novamente como vendedor, e Eva como compradora, tendo como objeto a mesma chácara que Eva já havia alienado a Alceu dias antes, pelo mesmo valor de R$ 25.000,00.

Questiona como o apelado poderia
“
vender
”
novamente a chácara para Eva, se esta já havia alienado o mesmo bem a ele apenas quatro dias antes, asseverando que tal inversão de papéis e a duplicidade de vendas do mesmo imóvel entre as mesmas partes, em tão curto espaço de tempo, evidenciam a má-fé, a simulação e a ausência de um negócio jurídico válido e transparente.

Argumenta que a sentença agiu com desacerto ao desconsiderar a força probatória dos boletins de ocorrência, classificando-os como meras declarações unilaterais. Sustenta que tais documentos, quando anal
isados em conjunto
com a narrativa da petição inicial e a condição de extrema vulnerabilidade da apelante, servem como início de prova e indícios robustos das ameaças e constrangimentos sofridos pela Sra. Eva, tanto por parte do apelado quanto de Sebastião Ferreira de Moura.

Defende que a presunção de veracidade decorrente do reconhecimento de firma é relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada por prova em contrário, asseverando que a formalidade do ato notarial não tem o condão de convalidar um negócio jurídico cujo consentimento foi viciado em sua essência. Argumenta que, mesmo que a Sra. Eva tenha comparecido ao cartório, é perfeitamente possível que sua vontade já estivesse viciada por dolo ou coação pré-existente, podendo ter sido levada ao cartório sob pressão ou enganada sobre o real teor e as consequências do ato que estava praticando.

Requer, preliminarmente, o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida produção da prova testemunhal. Subsidiariamente, no mérito, requer a reforma integral da sentença, com a declaração de nulidade do contrato, a reintegração de posse do imóvel e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

O apelado Alceu
Moranti
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral das sentenças de primeiro grau. Sustenta que o acervo documental carreado aos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial, não havendo necessidade de dilação probatória. Argumenta que a vendedora manifestou livremente sua vontade ao celebrar o negócio jurídico, compareceu ao cartório para reconhecimento de firma acompanhada de familiares, e que o pagamento foi integralmente cumprido.

Defende que a capacidade civil do analfabeto para a prática de atos da vida civil é reconhecida pelo ordenamento jurídico, especialmente quando o negócio é acompanhado por familiares próximos e formalizado perante oficial de cartório. Sustenta que não há nos autos qualquer indício de que tenha induzido a falecida ao erro, caracterizando-se a insurgência recursal como mero arrependimento posterior dos herdeiros.

Requer o total desprovimento dos recursos de apelação, com a manutenção das sentenças de primeiro grau, e a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA CONEXÃO E DO JULGAMENTO CONJUNTO

Inicialmente, cumpre reconhecer a conexão entre os processos nº 1009950-80.2018.8.11.0041 e nº 1008378-89.2018.8.11.0041, uma vez que ambos versam sobre a validade do mesmo negócio jurídico celebrado entre as mesmas partes, envolvendo a compra e venda de imóvel rural situado na Linha 03, Quadra 09, Chácara 10, no Cinturão Verde, Bairro Pedra 90, município de Cuiabá-MT.

Assim, impõe-se o julgamento conjunto dos recursos de apelação interpostos em ambos os processos, a fim de assegurar a uniformidade das decisões e evitar pronunciamentos judiciais contraditórios sobre a mesma relação jurídica.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes, que se revela questão prejudicial ao exame do mérito recursal.

Os apelantes sustentam que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da produção de prova testemunhal expressamente requerida por ambas as partes, configurou cerceamento de defesa, impedindo a adequada demonstração dos vícios de consentime
nto alegados.

O magistrado, como destinatário final da prova, possui ampla discricionariedade para avaliar a necessidade ou não de dilação probatória, podendo indeferir a produção de provas que repute desnecessárias ao deslinde da controvérsia, sem que isso configure, por si só, cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“O juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.583.217/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 14/8/2024.)

No caso concreto, a prova testemunhal requerida pela apelante consistia na oitiva de Fábio Rodrigo de Camargo
Haeflinger
e Aline de Oliveira Nunes, respectivamente filho e nora da falecida Eva Barbosa de Camargo.

Ocorre que tais pessoas, por sua condição de herdeiros e representantes do espólio apelante, não poderiam ser ouvidas na qualidade de testemunhas, mas tão somente como informantes, nos termos do art. 447, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, o que reduz substancialmente o valor probatório de seus depoimentos, que seriam necessariamente parciais e comprometidos pelo interesse direto no resultado da demanda.

Ainda que se admitisse a oitiva dos informantes, suas declarações não teriam o condão de desconstituir o robusto acervo documental produzido nos autos de ambos os processos conexos, que aponta, de forma convergente, para a validade do negócio jurídico celebrado.

A análise conjugada das provas constantes nos autos nº 1009950-80.2018.8.11.0041 e nº 1008378-89.2018.8.11.0041 revela cenário suficientemente esclarecido pela prova documental, tornando a prova oral prescindível para a formação do convencimento judicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PRETENSÃO DE OBTER DECISÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO FIRMADO EM CARTÓRIO (COMPRA E VENDA DE IMÓVEL) PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA EXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE VICIO DE CONSENTIMENTO – COAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ATO JURÍDO PERFEITO QUE NÃO FICA MACULADO POR SIMPLES ALEGAÇÃO DE CRIME DE AGIOTAGEM – AUSÊNCIA DE PROCESSO NA ESFERA CRIMINAL – VIABILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova testemunhal, quando não foi ouvido informante arrolado, notadamente quando há elementos de prova suficientes ao deslinde da causa.

Mostra-se descabida a alegação de ausência de inversão de ônus da prova, quando não formulado requerimento em momento oportuno.

Tem-se que apenas a alegação de agiotagem, sem qualquer demonstração da prática criminosa, em seara cabível, não possui o condão de nulificar ato jurídico perfeito decorrente de transmissão de bem imóvel, em cartório, com pretensão de quitação de dívida existente e confessada, sobretudo quando não há qualquer demonstração de existência de qualquer vício de consentimento.

(N.U 1020897-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021,
Publicado
no DJE 28/07/2021)

Afasto, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

DO
MÉRITO

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

A apelante sustenta a nulidade do contrato de compra e venda celebrado em 07 de agosto de 2017, alegando que Eva Barbosa de Camargo era analfabeta e teria sido vítima de dolo e coação por parte do apelado. Nenhuma dessas teses encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Quanto ao alegado analfabetismo, a tese não se sustenta diante das provas documentais produzidas.

Ao longo de toda a cadeia de negócios jurídicos envolvendo a falecida, verifica-se a aposição de assinatura consistente em todos os instrumentos contratuais, incluindo o contrato de compra e venda com a antiga proprietária da chácara, o contrato celebrado com o apelado, o documento de identidade da falecida, a procuração outorgada a seus advogados e, de forma especialmente relevante, o contrato de seguro de previdência privada trazido aos autos pelo próprio espólio apelante (ID 351482856 dos autos nº 1009950-80.2018.8.11
.0041).
Em nenhum desses documentos há qualquer menção à condição de analfabeta, nem registro de assinatura a rogo ou intervenção de terceiro para suprir eventual incapacidade de leitura ou escrita.

Mais relevante ainda é o fato de que os contratos foram submetidos a reconhecimento de firma por autenticidade no Serviço Notarial e Registral Xavier de Matos, o que pressupõe o comparecimento pessoal da signatária perante o tabelião e a comparação de sua assinatura com o cartão de autógrafos depositado no tabelionato. Não há nos autos qualquer indicação de que o tabelião tenha registrado dificuldade de leitura ou escrita por parte de Eva, nem que tenha adotado qualquer procedimento especial em razão de suposta condição de analfabetismo.

De toda forma, ainda que se reconhecesse o analfabetismo da falecida, o que não encontra amparo nas provas dos autos, tal circunstância seria insuficiente para infirmar a validade do negócio jurídico.

O ordenamento civil brasileiro não equipara o analfabetismo à incapacidade civi
l.
O analfabeto detém plena capacidade de fato e pode, por sua própria manifestação de vontade, adquirir direitos e contrair obrigações, inclusive celebrar contratos de compra e
venda de imóveis.
O Superior Tribunal de Justiça é categórico nesse sentido:

“
Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.
”

(REsp n. 1.907.394/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021,
DJe
de 10/5/2021.)

Nesse contexto, a questão do analfabetismo se mostra irrelevante para a verificação de eventual vício formal, especialmente porque não há demonstração nos autos de que a falecida fosse de fato analfabeta. A presunção de validade decorrente do reconhecimento de firma por autenticidade mantém-se íntegra, não tendo sido ilidida por qualquer prova idônea produzida pela apelante.

No que tange à alegação de dolo e coação, a apelante não logrou demonstrar, por qualquer meio de prova idôneo, a existência de manobras ardilosas ou de pressão psicológica suficiente para viciar o consentimento da falecida no momento da celebração do contrato.

Para que o dolo configure causa de anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 145 do Código Civil, é imprescindível a demonstração de artifícios fraudulentos empregados por uma das partes com o propósito de induzir a outra a erro substancial. A coação, por sua vez, exige a prova de ameaça grave, injusta e determinante para a formação da vontade, conforme os
arts
. 151 e 152 do mesmo diploma legal.
Nenhum desses requisitos foi comprovado nos autos.

Os boletins de ocorrência apresentados pela apelante não são suficientes para suprir essa lacuna probatória. Tais documentos constituem declarações unilaterais prestadas pela própria parte interessada perante a autoridade policial, sem qualquer contraditório ou verificação dos fatos nar
rados.
Comprovam, tão somente, que as declarações foram prestadas, mas não que os fatos efetivamente ocorreram da forma descrita. Não se prestam, portanto, a conferir verossimilhança suficiente às alegações de dolo e coação.

É necessário atentar, ademais, para as datas dos boletins de ocorrência juntados aos autos. O boletim registrado pela falecida Eva Barbosa de Camargo data de novembro de 2017, ou seja, mais de três meses após a celebração do contrato em agosto de 2017. O boletim registrado por Aline de Oliveira Nunes, nora da falecida, data de fevereiro de 2022, quase cinco anos após a assinatura dos contratos. Nenhum dos registros policiais descreve condutas praticadas pelo apelado antes ou durante a celebração do negócio jurídico que pudessem caracterizar coação contemporânea à formação do consentimento.

O quadro fático revelado pelos boletins de ocorrência indica, quando muito, animosidade superveniente decorrente da tentativa da falecida e de seus familiares de reaver judicialmente o imóvel alienado, e não conduta coercitiva anterior ou concomitante à celebração do contrato.

A existência de conflito posterior entre as partes é circunstância comum em litígios dessa natureza e não tem o condão de retroagir para contaminar a validade de negócio jurídico anteriormente celebrado. Ademais, a ausência de processo criminal instaurado para apuração das supostas ameaças reforça o caráter meramente indiciário e unilateral das alegações constantes nos boletins de ocorrência.

A apelante argumenta, ainda, que a existência de contratos adicionais, especialmente o contrato celebrado entre Ana Maria
Spassini
de Moura, Sebastião Ferreira de Moura e Alceu
Moranti
pelo valor de R$ 85.000,00, demonstraria a má-fé do apelado e a desproporção do negóci
o.
O argumento não convence. A existência desse contrato demonstra, em verdade, que o imóvel oferecido pelo apelado à falecida em troca da chácara possuía valor de mercado superior ao que foi pactuado na permuta, o que beneficiou Eva Barbosa de Camargo, e não o contrário.

O fato de o apelado ter adquirido o imóvel por valor superior ao que o repassou à falecida é circunstância que integra a lógica do negócio e não configura, por si só, qualquer ilicitude ou vício de consentimento.

No que se refere à alegação de descumprimento contratual, tampouco assiste razão à apelant
e. Os extratos bancários da conta corrente de Sebastião Ferreira de Moura junto ao SICOOB,
referentes ao período de dezembro de 2017 a março de 2018 (ID 351482396 dos autos nº 1009950-80.2018.8.11.0041), demonstram a compensação de cheques em valores compatíveis com o pagamento parcelado acordado entre as part
es.
O orçamento de materiais de construção apresentado pelo apelado (ID 351482399 dos mesmos autos) corrobora a tese de que parte da contraprestação foi realizada mediante fornecimento de materiais, em consonância com o que foi pactuado no instrumento contratual.

As notas promissórias juntadas aos autos (ID 351482395 dos autos nº 1009950-80.2018.8.11.0041), embora não contenham nome e assinatura do emitente, devem ser analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios, especialmente os extrato
s bancários que demonstram a efetiva compensação de valores.
A ausência de elementos formais nas notas promissórias não elide a prova do pagamento demonstrada pelos extratos bancários, que constituem documento objetivo e idôneo produzido por instituição financeira.

A apelante s
ustenta,
ainda
, que a inversão de papéis verificada nos contratos, com Eva figurando ora como vendedora ora como compradora da mesma chácara em datas próximas, evidenciaria simulação e má-fé.

A existência de um terceiro contrato, datado também de agosto de 2017, pode indicar eventual confusão ou imprecisão no momento da elaboração dos instrumentos contratuais, circunstância que, por si só, não é incomum em negócios realizados entre particulares sem assessoria jurídica especializada. Contudo, essa circunstância não é suficiente para evidenciar má-fé por parte do apelado,
em especial quando
o referido instrumento não produziu efeitos jurídicos concretos entre as partes e não alterou a situação fática decorrente dos dois primeiros contratos, que constituem o núcleo da operação efetivamente realizada.

A situação fática relevante para o deslinde da controvérsia é aquela estabelecida pelos dois primeiros contratos, que documentam, de forma clara e coerente, a troca do imóvel rural de titularidade da falecida pelo imóvel urbano ofertado pelo apelado, com as contraprestações acessórias acordad
as.
É sobre essa realidade negocial que recai o exame de validade do negócio jurídico, não sendo possível extrair, da mera existência de instrumento contratual ineficaz, qualquer indício de conduta dolosa ou fraudulenta capaz de viciar o consentimento da falecida.

Merece exame apartado, ainda, a alegação de que o apelado teria causado embaraços à utilização do imóvel ofertado como contraprestação pela chácara, em razão de suposta pendência financeira com os anteriores proprietários, Sebastião Ferreira de Moura e Ana Maria
Spassini
de Moura. Também aqui não assiste razão à apelante.

Ainda que se admitisse, em caráter meramente hipotético, a existência de embaraço na fruição do imóvel recebido pela falecida, o meio impugnativo eleito pela apelante seria manifestamente inadequado para tutelar esse interesse. A turbação no exercício de direitos decorrentes de contrato validamente celebrado não configura vício de consentimento apto a gerar a
nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico
. Trata-se de institutos jurídicos ontologicamente distintos, que não se confundem e não se substituem.

O vício de consentimento, como o dolo ou a coação, ataca a validade do negócio jurídico em sua própria formação, comprometendo a livre manifestação de vontade no momento da celebração do ato. O descumprimento de obrigações contratuais, por sua vez, é fenômeno que se situa no plano da eficácia e da execução do contrato, pressupondo, por definição, a existência
de negócio jurídico válido que não foi adequadamente cumprido por uma das partes.
A confusão entre esses planos distintos do negócio jurídico fragiliza a tese recursal e evidencia o equívoco metodológico que permeia a petição inicial.

O Código Civil é preciso ao distinguir os remédios jurídicos cabíveis em cada hipótese. Enquanto os
arts
. 138 a 165 disciplinam os vícios do consentimento como causas de anulabilidade do negócio jurídico,
o art.
475 do mesmo diploma estabelece que a parte lesada pelo inadimplemento pode requerer a resolução do contrato, com perdas e danos. São vias autônomas, com pressupostos, procedimentos e efeitos próprios, que não se intercambiam.

Caso a falecida ou seus sucessores entendessem que o apelado descumpriu as obrigações contratuais assumidas, o caminho juridicamente adequado seria o ajuizamento de ação de resolução contratual por inadimplemento, cumulada com pedido de perdas e danos, nos termos do art. 475 do Código Civil. Essa via permitiria a discussão específica sobre o cumprimento ou descumprimento das prestações pactuadas, com a devida instrução probatória acerca das obrigações assumidas e dos valores eventualmente devidos. Não é isso, contudo, o que se discute nos presentes autos.

A tentativa de unificar, em uma única demanda anulatória, o alegado vício de consentimento originário com o suposto inadimplemento superveniente das contraprestações revela atecnia processual que compromete a coerência da tese recursal.
O descumprimento posterior do contrato, ainda que comprovado, não retroage para afetar a validade de um negócio jurídico já concluído, nem torna nulo o que foi validamente constituído.
O reconhecimento dessa distinção é essencial para a correta compreensão do objeto da presente demanda, que se limita à discussão sobre a validade do negócio jurídico celebrado, e não sobre o cumprimento das obrigações dele decorrentes.

Consigne-se, por oportuno, que o meio adequado para a discussão das alegadas irregularidades na execução do contrato não implica a invalidade do negócio jurídico validamente pactuado, mas sim o cumprimento forçado das obrigações assumidas ou, alternativamente, a resolução contratual com as consequências legais daí decorrentes. Nenhuma dessas vias foi adequadamente perseguida nos presentes autos, o que reforça a conclusão pela improcedência dos pedidos formulados pela apelante.

Diante de todo o exposto, a
s
sentença
s
recorrida
s
merece
m
ser integralmente mantida
s
. O conjunto probatório dos autos, analisado de forma conjugada nos dois processos conexos, demonstra que o negócio jurídico foi celebrado de forma livre e consciente pelas partes, com observância das formalidades legais, e que o apelado cumpriu as obrigações contratuais assumidas. A apelante não logrou demonstrar, por qualquer meio de prova idôneo, a existência
ou ao menos
indícios
consistentes
de vício de consentimento, descumprimento contratual ou qualquer outra causa de nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação, mantendo-se integralmente as sentenças recorridas
.

Em razão do trabalho adicional desenvolvido nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa nos autos nº 1009950-80.2018.8.11.0041 e em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção nos autos nº 1008378-89.2018.8.11.0041, em favor do apelado Alceu
Moranti
, observada, em ambos os casos, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida ao espólio apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026